Tribunal: TJDFT
Processo: 0729445-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO DE CRÉDITO RURAL. DÉBITO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO. MODULAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. DIFERENÇA. APURAÇÃO. LAUDO PERICIAL. ABATIMENTOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E OS CONCEDIDOS PELA LEI FEDERAL No 8.088/90. EXTRATOS. REALIDADE MATERIAL. OBSERVÂNCIA. ÍNDICE DE AUTALIZAÇÃO MONETÁRIA. PARAMETRIZAÇÃO NO TRÂNSITO PROCESSUAL. ÍNDICE MANEJO PELA JUSTIÇA LOCAL. LAUDO PERICIAL. APLICAÇÃO DE INDEXADOR UTILIZADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO A MAIOR. TÍTULO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. DECISÃO ULTRA PETITA. CONCESSÃO DE TUTELA DIVERSA DA PRETENDIDA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não tendo o Juiz se descuidado da causa posta em juízo e, pautado pelo objeto da pretensão, volvida a liquidar o crédito que assiste ao antigo mutuário em razão da alteração da fórmula de atualização do débito originário da cédula de crédito rural que contratara, conforme firmado pelo título judicial coletivo em liquidação individual, determinado a ultimação de perícia volvida a aferir o devido, e, ultimada a prova técnica, definido o liquidado, guardando, pois, perfeita consonância com a delimitação objetiva atribuída ao pedido liquidatório, inviável cogitar-se de decisão ultra petita, pois o provimento prolatado sob essa formatação, cingindo-se a homologar as contas, que apuraram o valor do crédito liquidado, não concede tutela diversa daquela que efetivamente pretendida, encerrando a aferição acerca de eventual subsistência de erro ou vício afetando a liquidação promovida matéria pertinente ao mérito.
2. Ultimada perícia destinada a liquidar o crédito que assiste ao antigo mutuário em razão da alteração da fórmula de atualização do débito originário da cédula de crédito rural que contratara, conforme firmado pelo título judicial coletivo em liquidação individual, restando apurado que, no tocante aos abatimentos a título de indenização securitária e os concedidos pela Lei Federal no 8.088/90, foram devidamente considerados pelos achados periciais em compasso com os comprovantes colacionados, afastando o perito o decote de outras parcelas em razão da ausência de comprovação do reportado pelo mutuante, segundo os demonstrativos que colacionara, não subsiste vício ou erro no apurado em compasso com o retratado nos elementos colacionados.
3. Elucidada a questão concernente ao índice a ser adotado para atualização do crédito exequendo, a resolução empreendida, acastelada pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, ressoa inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes, notadamente no laudo pericial destinado a apurar o crédito exequendo.
4. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata, sendo inviável, pois, que, fixado que o termo inicial de incidência da atualização monetária é a data do efetivo desembolso a maior realizado pelo mutuário, sejam homologados os cálculos que observaram parâmetro diverso para incidência da correção monetária do indébito.
5. Inexistindo elementos técnicos atestando que efetivamente incorrera em equívoco ao elaborar a conta destinadas a dissolver o dissenso estabelecido entre as partes acerca da expressão da obrigação firmada pelo título executivo, o apurado pelo perito nomeado pelo juízo deve sobejar e ser acolhido como exata materialização do direito reconhecido, não se afigurando apto a desqualificar o aferido simples alegações desguarnecidas de suporte técnico e respaldo no retratado nos autos, notadamente quando os cálculos que aferiram derivaram de meras alegações desprovidas de substrato material.
6. Agravo de instrumento parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime.